Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719821-81.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: PARIS ANAPOLIS COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA - ME, PARIS BRASIL PARK SHOPPING COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES EIRELI - ME AGRAVADA: ELETRICA DINAMICA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PARIS ANÁPOLIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA - ME e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que é inaplicável o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018